Tribunal: STF
Processo: HC 199596
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 631.622/CE), assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS CORRÉUS. DESMEMBRAMENTO DO FEITO. PREJUÍZO AUSENTE. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - No caso concreto, verifica-se que o pleito de nulidade da audiência de instrução e do respectivo interrogatório do agravante foi promovido de forma tardia, somente em 07/07/2020, cerca de cinco meses após, dando ensejo à preclusão. III - Assente nesta Quinta Turma que "é necessário que o inconformismo da Defesa tenha sido manifestado tempestivamente, ou seja, na própria audiência em que realizado o ato, sob pena de preclusão" (HC n. 466.410/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 15/10/2018). IV - No tocante à alegação de pendência de citação dos corréus, não restou verificado nenhum prejuízo, ademais, o d. Juízo de piso determinou o desmembramento do processo com fundamentação concreta. V - A jurisprudência desta eg. Corte Superior é firme no sentido de que, "em homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade do ato processual - seja ela relativa seja absoluta - se a arguição do vício: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte, hipótese destes autos" (HC n. 460.697/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 08/03/2019). VI - In casu, no mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido.
    Busca-se, liminarmente, a suspensão do trâmite da ação penal subjacente a este habeas corpus. No mérito, requer a decretação da nulidade dos atos processuais impugnados e a revogação da prisão preventiva do paciente.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Solicitem-se ao Juízo de origem senha de acesso à referida ação penal e aos respectivos recursos, bem como informações atualizadas sobre o andamento dos autos.
    Com as informações, abra-se vista à PGR. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 31 de março de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente